Tribunal: STF
Processo: Rcl 50891
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Patrícia da Silva e outros alegam violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, à decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828.



    Narram que o juiz de primeiro grau determinou, em sede de cumprimento de ordem de despejo proferido contra a empresa Tharefex -- Comércio de Tecidos Eireli, a desocupação forçada de imóvel atualmente habitado pelos ora reclamantes, em pronunciamento mantido pelo Tribunal de Justiça local. 



    Sustentam que determinações desse jaez encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19. 



    Pede, desse modo, o deferimento do pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada ou, subsidiariamente, seja assegurada a realocação das famílias em condições dignas, conforme diretrizes traçadas na medida cautelar da ADPF 828.



    É o relatório.



    2. Preliminarmente, anoto ser irrelevante o fato de questionar-se, nestes autos, decisão proferida em sede de cumprimento de título judicial já transitada em julgado, o que numa análise apressada, poderia representar óbice ao conhecimento desta reclamação.



    É que, considerados os elementos de informação trazidos a estes autos, os reclamantes não integraram a relação jurídica-processual na ação de despejo de origem, que circunscreveu-se ao beneficiário e locador do imóvel VJJ Empreendimentos e Participações Ltda – Epp e antigo locatário Tharefex -- Comércio de Tecidos Eireli.



    Portanto, a decisão supostamente violadora da autoridade da ADPF 828 é a que indeferiu os embargos de terceiro opostos pela parte reclamante em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se invocar o obstáculo processual do trânsito em julgado para o conhecimento desta reclamação.



    Avançando na análise dos requisitos autorizadores do provimento cautelar pleiteado, rememoro que o paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    No que toca à matéria ora em discussão, referida decisão liminar determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    Mais recentemente, em 1º de dezembro de 2021, o Ministro Roberto Barroso prorrogou a eficácia do provimento cautelar de referência, de modo a mantê-lo vigente até 31 de março de 2022.



    A situação versada nestes autos parece amoldar-se aos critérios acima elencados.



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez consignar, no acórdão reclamado, a asserção de que as famílias ocupam o imóvel em disputa desde antes da pandemia de Covid-19. Confira-se:



    A ré deixou o imóvel e estando o local completamente abandonado, no início de 2020, anteriormente a decretação do estado de calamidade devido à pandemia de COVID-19, onze famílias, dentre elas 16 crianças, 2 idosos e 2 imigrantes bolivianos, ocuparam o bem localizado na Rua 21 de Abril, nº 387, CEP 03047-000 para moradia.



    Presente esse contexto, ressai plausível, nesse juízo sumário, a tese trazida pela parte reclamante, no sentido de que não foram observadas as diretrizes estabelecidas no provimento cautelar proferido na ADPF 828.



    O perigo na demora dessume-se do risco iminente de desalojamento de famílias vulneráveis durante a crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, com difícil ou mesmo impossível reversão à situação fática anterior.



    Não é demais ressaltar que a moradia, além de constituir substrato imprescindível à manutenção da vida digna dos brasileiros em situações de normalidade, assume, no contexto pandêmico que o país ainda atravessa, especial magnitude, na medida em que viabiliza, dentro das possibilidades de populações carentes, a implementação de medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, qualquer ato tendente ao desalojamento, desocupação e ou remoção das famílias residentes na Rua 21 de Abril, nº 387, CEP 03047-000.



    4. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 




    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator